Tribunal: TJPA
Processo: 0058477-80.2015.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. AUSÃNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÃLIDOS E HARMÃNICOS COM O CONTEXTO PROBATÃRIO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. TRÃFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÃNCIA. 1) O juÃzo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatÃ3rio produzido e acostado aos autos, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. 2) NÃ£o hÃ¡ reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria penal, vez que a pena base jÃ¡ restou fixada pelo juÃzo sentenciante no mÃnimo legal.3) A grande quantidade de droga e o fato do recorrente possuir outras aÃ§Ãμes penais em seu desfavor, sÃ£o obstÃ¡culos legais e jurisprudenciais para que se reconheÃ§a o trÃ¡fico em sua modalidade privilegiada. Precedentes do STJ.4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0058477-80.2015.8.14.0048
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SALINOPÓLIS
APELANTE: MARK ALEXANDRE NEGRÃO DA CONCEIÇÃO
ADVOGADO: HALANNA DENISE DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA.
1) O juízo
a quo
apontou provas concretas da materialidade e autoria delitiva, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2) Não há reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria penal, vez que a pena base já restou fixada pelo juízo sentenciante no mínimo legal.
3) A grande quantidade de droga e o fato do recorrente possuir outras ações penais em seu desfavor, são obstáculos legais e jurisprudenciais para que se reconheça o tráfico em sua modalidade privilegiada. Precedentes do STJ.
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 24 e 31 de maio de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARK ALEXANDRE NEGRÃO DA CONCEIÇÃO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa)

pelo tipo do
art. 33 da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da denúncia que, na data de 1º de agosto de 2015, o ora apelante encontrava-se em uma motocicleta na orla de Salinópolis, na companhia de um amigo, momento em que foi abordado por uma guarnição militar e, em sua posse, restou encontrada 01 (uma) trouxa de cocaína e, ainda, a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais). Ato contínuo, em diligências na residência do ora apelante, a Polícia Militar logrou êxito em localizar 01 (um) saco com 103,9g de pasta base de cocaína, uma barra de pasta base de cocaína com aproximadamente 74g, uma balança de precisão, linha, tesoura e 05 (cinco) embalagens já confeccionadas de trouxinhas de cocaína.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o apelante pelo crime capitulado no art. 33, caput, da Lei de Drogas e, após regular instrução, em sentença datada de 12 de setembro de 2016, o magistrado de piso julgou procedente a acusação e o condenou nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões argumentou: (i) pela reforma da sentença para que seja reconhecida a falta de provas aptas a sustentarem sua condenação, buscando com isso sua absolvição; (ii) Subsidiariamente requereu que, na primeira fase da dosimetria operada em seu desfavor, sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, para que a pena base seja fixada no mínimo legal; (iii) bem como pretendeu que seja reconhecida em seu favor a causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do Art. 33 da Lei 11.343/06, com a consequente redução da pena final fixada e o necessário reenquadramento do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a integralidade da sentença recorrida.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

I - ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE:

O mérito recursal cinge-se em questionar as provas da autoria delitiva, pleiteando a absolvição do apelante. Para tanto, argumenta que o arcabouço probatório é frágil vez que, dele não se extrai a certeza de que o apelante guardava a droga, bem como de que está se destinava ao comércio. Não lhe assiste razão, conforme passo a demonstrar.

Nesse diapasão, quanto à autoria, destaco que as alegações contidas nas razões recursais limitam-se a questionar a integridade da abordagem policial, sem contudo apresentar qualquer consideração probatória mínima que convirja para a tese defensiva, circunstância que, portanto, não possui o condão de elidir a condenação ora objurgada, isso por que, compulsando os autos, verifico que os depoimentos são firmes e coerentes no sentido de apontar autoria do crime ao apelante, bem como que a quantidade de droga, e a forma como estava embalada, indicam que o objetivo era a mercancia.

Nesse ponto, consigno que os depoimentos dos Policiais militares, que efetuaram a prisão da recorrente e apreensão do material, são essenciais para deslindar a autoria delitiva ora em tela, motivo por que destaco parte dos depoimentos colhidos na instrução processual:

Andreza da Rocha de Souza, policial militar, em audiência de instrução, declarou:

(¿)
Que se encontrava na operação VERANEIO, em ronda na orla da praia do maçarico, quando o acusado foi avistado em atitude suspeita, sendo então abordado. Na ocasião foi encontrado droga e uma quantia em dinheiro na posse do acusado. Que, no momento da sua prisão, o acusado teria afirmado que iria entregar as drogas para outras pessoas e que havia droga em sua residência. Que quando foram a residência do acusado a companheira do acusado foi quem forneceu a droga que seria de seu companheiro
(...)

A testemunha, José Rogério da Silva Holanda, policial militar, em audiência de instrução, declarou:
(...)
Que se encontrava de serviço para reforço de policiamento da operação veraneio no Município de Salinópolis (...) Que numa das ruas que cortam a orla, observou que o acusado estava em uma moto em atitude suspeita (...)Que realizada a busca pessoal foi encontrado drogas na posse do acusado (...)Que o condutor da moto disse que levava o acusado e que não sabia que o mesmo portava drogas (...)Que o acusado colaborou com a operação, informando que tinha mais drogas (...) Que foram levados à residência do acusado e quando chegou na residência dele bateu na porta e uma senhora atendeu (...)Que a senhora disse que o acusado tinha entrado com uma sacola (...) Que a senhora entregou a sacola contendo droga, uma caixa de sapato contendo uma barra de cocaína e uma balança de precisão

(...)

A testemunha Antônio Sergio Rodrigues do Rosário, condutor da moto em que o ora encontrava-se no momento de sua prisão, em audiência de instrução, declarou:

(...)
Que estava de moto (...) que quando chegou no canto da rua de sua casa viu o acusado e este pediu uma carona para a orla do maçarico (...) que chegando na orla, foi abordado pela viatura da policial (...) que tomou conhecimento de que foi encontrado entorpecente com o acusado (...).

Em seu turno, o ora apelante declara, unicamente, que a droga encontrada em seu poder era destinada ao consumo próprio.

Assim, dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que prendeu o apelante, é possível constatar que o recorrente de fato detinha em sua residência considerável quantidade de material entorpecente e em circunstância que denotavam a destinação voltada ao comércio ilícito, sendo consabido que a jurisprudência já firmou entendimento segundo o qual "os depoimentos prestados por Policiais, quando suas declarações forem coerentes, merecem acolhimento, uma vez que não infirmadas por outras provas.
Porque não faria sentido o Estado credenciar agentes para exercer o serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e depois lhe negar crédito quando fossem prestar contas acerca de suas tarefas no exercício da função
" (TJSC, Apelação Criminal n. 2009.006293-5, de Chapecó, rel. Des. Rui Fortes, j. em 4/5/2010). Nesse sentido:
PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR. ALEGAÇÕES FINAIS APÓCRIFAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À AUTENTICIDADE. MERA IRREGULARIDADE. LACUNA SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. REJEIÇÃO - INSTRUÇÃO. PROVAL ORAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. FORÇA PROBATÓRIA. FÉ PÚBLICA DE SUA ATUAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E DEMONSTRAÇÃO DE AUTORIA. PROVAS CONVERGENTES PARA FORMAÇÃO DA CULPA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO. LEGALIDADE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - (...)
III - O depoimento prestado por Policiais Militares possui força probante em razão da fé pública que é apanágio de seus atos, na condição de agentes públicos no exercício do poder de polícia ostensiva do Estado.
IV -
Se o acervo probatório é claro e suficiente à formação da culpa imputada ao agente criminoso, uma vez que demonstradas a materialidade e a autoria dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia, a condenação torna-se em corolário da instrução processual.
(TJMG, APR 10647140080175001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, publicação: 26/06/2015).

Assim, sendo indubitável que as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Não se devendo descurar que, em fase policial, houve a confissão da autoria delitiva, momento em que o ora apelante assim declarou:

(...)
Que encontraram na mão do interrogado uma trouxa de pó de cocaína, que alega que era pra vender pois tinha pouco dinheiro precisava voltar para Ananindeua.

E, nesse ponto, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis
. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.
Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.
(HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Dito isto, consigno que a condenação do apelante fundou-se em provas colhidas em sede policial e confirmadas pelos policiais militares em juízo, havendo plena validade na reunião de tais depoimentos, sendo este o entendimento dominante, há que se dizer uníssono, nesta E. Corte, restando comprovada a conduta delitiva consolidada em sentença, razão pela qual inaplicável a absolvição pleiteada.

II - DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MINIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO
ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS.

Nesse ponto, a Defesa Técnica do recorrente sustenta que:
Afigura-se descabido, para não dizer extravagante, a fixação da pena base acima do mínimo legal
, contexto sobre o qual pretende que seja reduzida a pena base mínimo cominado na legislação específica. O Pleito, contudo, não pode ser considerado, vez que a leitura atenta da sentença condenatória demonstra que o magistrado, na primeira fase da dosimetria penal, fixou a pena base no mínimo legal, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto, portanto.

Por fim, pretende que, na terceira fase da dosimetria penal seja reconhecida em seu favor a causa especial de redução de pena do art. 33, §4º da Lei de Drogas, tendo o magistrado indeferido o benefício nos termos em sentença:

(...)
Na terceira fase de aplicação da pena, não verifico nenhuma causa de aumento e deixo de aplicar a causa de diminuição descrita no art. 33, §4º de lei nº 11.343/06, em razão da quantidade de droga apreendida, assim como o acusado ostentar antecedentes criminais em delitos da mesma natureza dos presentes autos, o que evidencia que é pessoa que se dedica à atividades criminosas.

Nesse giro, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 exige para o seu deferimento que o agente seja primário,
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa.

Compulsando-se os autos, verifico que o recorrente, de fato, dedica-se a atividades criminosas, conforme se extrai da certidão de antecedes colacionada às fls. 136 dos autos, motivo por que resta obstado o reconhecimento do tráfico em sua modalidade privilegiada em favor do recorrente. Por excesso de zelo, destaco que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do uso de ações penais em curso para obstaculizar o reconhecimento do privilégio na figura do tráfico de drogas, nesse sentido:
(...)
É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.
STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016 (Info 596).

Assim, não há como se pretender de qualquer alteração na pena fixada em desfavor do recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento, mantendo a integralidade da sentença recorrida.

É o meu voto.

Belém, 31 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator